Tribunal: TJBA
Processo: 8150758-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150758-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ONEDE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, LUANA NUNES DE SOUSA, STHEFANE DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando à repetição do indébito em dobro, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na origem atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A subtração indevida de valores do benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento, especialmente quando se trata de pessoa idosa que recebe módicos vencimentos.

4. A privação, ainda que parcial, de recursos destinados à subsistência gera angústia e insegurança, configurando dano moral que cumpre dupla função compensatória e punitiva.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as características do caso e a condição social do lesado,
sendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses critérios, considerando o caso concreto analisado, em que os descontos ocorreram por curto período.

6.
Os honorários advocatícios devem remunerar com dignidade o trabalho realizado pelo advogado, revelando-se ínfimo o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na origem. Verba sucumbencial arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8150758-94.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,

ONEDE ANDRADE DOS SANTOS
, e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR

PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.